Tribunal: TJMT
Processo: 0003441-88.2019.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003441-88.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENIZARD BISPO DOS SANTOS - CPF: 033.268.951-43 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE AGRAVADA POR CONDUZIR VEÍCULO SEM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL

– PEDIDO DE CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS

–
MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM -
JULGADOS DO TJMT

– RECURSO DESPROVIDO.

“Consoante se observa dos depoimentos, inexiste prova judicializada que comprove o estado de embriaguez do apelado. Nenhuma outra prova foi colhida em juízo que pudesse atestar a materialidade do delito imputado ao réu [...] portanto, demonstrada a fragilidade das provas da materialidade do crime imputado ao apelado, o pedido de condenação não merece acolhida [...]”
(Parecer da PGJ no 001624-038/2019).

“Subsistindo dúvida razoável acerca da responsabilidade penal atribuída ao agente, impõe-se absolvê-lo do delito de embriaguez ao volante, em observância ao princípio in dúbio pro reo.”

(TJMT, Ap N.U 0002847-36.2018.8.11.0042)

“Deve ser mantida a absolvição do apelado da prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto os termos da denúncia não encontram respaldo nas provas produzidas no decorrer da instrução processual, no sentido de que ele estava conduzindo o seu veículo sobre influência de álcool, sobretudo porque a prova oral colhida em juízo não confirmou o propalado estado de embriaguez." (
TJMT, Ap N.U 0000960-27.2017.8.11.0050)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003441-88.2019.8.11.0018 - COMARCA
DE JUARA

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): DENIZARD BISPO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de ação
penal (PJE N.U 0003441-88.2019.8.11.0018), que
absolveu
DENIZARD BISPO DOS SANTOS por embriaguez ao volante

agravada pela direção de veículo automotor sem habilitação - art
. 306, § 1o, II, c/c art. 298, III do CTB
-
(ID 149090099 – fls. 133/135).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA sustenta que as provas produzidas seriam suficientes para comprovar a embriaguez ao volante.

Requer o provimento para que o apelado seja condenado (ID 149091011 – fls. 150/162).

DENIZARD BISPO DOS SANTOS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 149091038 – fls. 179/185).

A i. 4a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Irresignação ministerial – Embriaguez ao volante. Pleito condenatório – Alega existência de provas de materialidade e autoria do crime imputado ao réu – Improcedência – Ausência de provas judiciais suficientes da materialidade e autoria delitiva – Inteligência do art. 155, do Código de Processo Penal – Inexistindo provas judicializadas, a absolvição é medida impositiva. Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 152553658 – fls. 190/192)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 08 de junho de 2019, por volta das 18h00, na avenida Adenilson de Brida, centro, nesta comarca de Juara/MT, o acusado DENIZARD BISPO DOS SANTOS conduziu veículo automotor sem habilitação e com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, após ingerir bebida alcoólica, o imputado conduziu o veículo VW/GOl, placa JYG-2152, quando defronte ao estacionamento público do estabelecimento comercial "Juara Fest", ao manobrar seu veículo para entrar na pista de rolamento, imprudentemente subiu no meiofio e abalroou em uma motocicleta, ocasião em que a polícia militar foi acionada.

Os milicianos se fizeram presente e constataram que o denunciado apresentava sinais claros de embriaguez alcoólica, como forte odor etílico, vestes desalinhadas, fala arrastada, andar cambaleante e demais sinais de embriaguez descritos em auto de constatação de embriaguez (fls. 23/24), bem como que não possuía carteira nacional de habilitação.

Ante o exposto, denuncio DENIZARD BISPO DOS SANTOS como incurso nos artigos 306, § 1o, inciso II c/c artigo 298, inciso III, da Lei 9.503/97. Em razão da presente denúncia, requer seja instaurado o devido processo penal, citando-se o denunciado para a defesa que lhe aprouver oferecer, ouvindo-se as testemunhas abaixo relacionadas, interrogando-se o denunciado, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos, até final julgamento e condenação [...].”
(Roberta Cheregati Sanches, promotora de justiça – ID 149090048 – fls. 7/8)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] a materialidade e autoria dos crimes não se encontram demonstradas.

Isso porque, ao ser ouvida em juízo, a testemunha – Policial Militar Alex Gardes relatou que não se lembrava dos fatos narrados na denúncia.

Da mesma forma, as testemunhas Alexandro Almeida Ramos e o policial militar Bruno Jose Zampar, ao serem ouvidos em juízo, também relataram não se lembrar dos fatos narrados na denúncia, apenas o último se recorda que o réu se encontrava um pouco exaltado, todavia, não confirmou que teria visto algum sinal de embriaguez ao abordar o acusado.

Já em seu interrogatório, o réu negou que se encontrava embriagado quando abordado pelos policiais.

Assim, não existe nenhuma prova concreta, produzida sob o crivo do contraditório de que réu estivesse conduzindo veículo automotor em via pública sob efeito de álcool.

Na realidade, o que existe contra o réu são frágeis indícios que, em decorrência do princípio do “in dubio pro reo”, não poderão ser usados em seu desfavor.

Destarte, impõe-se a absolvição do réu em relação aos crimes que lhe foram imputados

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os pedidos contidos na denúncia e ABSOLVO o réu DENIZARD BISPO DOS SANTOS de todas as imputações que lhe foram feitas nestes autos, por não existir prova de terem concorrido para a infração penal, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal [...]”
(Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID 149090099 – fls. 133/135).

Pois bem.

Na fase policial,

colheram-se os depoimentos de Alex Gardes, policial militar (ID 149090048), Bruno José Zampar, policial militar (ID 149090048), Alexandro Almeida Ramos, funcionário do estabelecimento comercial [Juara Fest] (ID 149090048), Eder Paulo Rodrigues Giacomel, gerente do estabelecimento comercial [Juara Fest] (ID 149090048), bem como o apelado DENIZARD BISPO DOS SANTOS (ID 149090048).

Em Juízo, foram ouvidos Alex Gardes, policial militar, Bruno José Zampar, policial militar, Alexandro Almeida Ramos, testemunha, bem como o interrogatório do apelado (Relatório de mídias – ID 149090097)

Para julgamento deste caso, adota-se
o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição do apelado, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau,
“in verbis”
:

O i. representante do Ministério Público argumenta que há provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva: “Restou comprovado que o Recorrido assumiu a direção de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como que não possuía permissão ou habilitação para dirigir, justificando a reforma da sentença c/c sua condenação.” (fls. 161 – PDF).

Sem razão.

O i. Magistrado fundamentou a absolvição no fato de que não há provas judicializadas que apontem a materialidade e a autoria delitiva: “No caso em comento, verifico que a materialidade e autoria dos crimes não se encontram demonstradas. Isso porque, ao ser ouvida em juízo, a testemunha – Policial Militar Alex Gardes relatou que não se lembrava dos fatos narrados na denúncia. Da mesma forma, as testemunhas Alexandro Almeida Ramos e o policial militar Bruno José Zampar, ao serem ouvidos em juízo, também relataram não se lembrar dos fatos narrados na denúncia, apenas o último se recorda que o réu se encontrava um pouco exaltado, todavia, não confirmou que teria visto algum sinal de embriaguez ao abordar o acusado. Já em seu interrogatório, o réu negou que se encontrava embriagado quando abordado pelos policiais. Assim, não existe nenhuma prova concreta, produzida sob o crivo do contraditório de que réu estivesse conduzindo veículo automotor em via pública sob efeito de álcool. Na realidade, o que existe contra o réu são frágeis indícios que, em decorrência do princípio do ‘in dubio pro reo’, não poderão ser usados em seu desfavor. Destarte, impõe-se a absolvição do réu em relação aos crimes que lhe foram imputados.” (fls. 140 – PDF).

De fato, como bem asseverou o d. Magistrado a quo, não há provas judicializadas que demonstrem a materialidade e autoria do crime.

O apelado Denizard Bispo dos Santos, ao ser interrogado em juízo, negou a autoria do delito, asseverando que não estava embriagado no momento em que foi abordado pelos policiais militares. Destacou, ainda, que ele próprio chamou a equipe policial, após ter discutido no trânsito com terceiro: “Acusado: Em questão da bebida, eu bebi uma cerveja, manobrei o carro e uma pessoa falou que eu bati na moto dela, ai começou um desentendimento, estava passando uma guarnição pelo local e eu chamei os policiais, ai me levaram para a Delegacia. Juiz: o senhor havia bebido na hora? Acusado: Eu tava começando a beber uma garrafa de cerveja, ai eu tirei o carro porque estava vazando combustível (...) Defensor: você tinha começado a tomar uma cerveja? Acusado: exato. Defensor: lembra quantos goles? Acusado: foram poucos doutor. Defensor: não tinha dado tempo de ter se embriagado por causa desses goles que o senhor deu? Acusado: não senhor.”

A testemunha Alexandro Almeida Ramos relatou, em juízo, que o apelado não apresentava sinais de embriaguez: “Nesse dia eu estava dentro da loja, atendendo os clientes, fui la pra fora depois que ele (acusado) encostou e derrubou a moto, não foi batida. Eu vi depois que já tinha acontecido (pequeno acidente). Sinal de embriaguez eu acho que ele não tava não.” (mídia digital)

O policial militar Bruno José Zampar também não confirmou que o apelado estava embriagado: “Passamos e vimos um desentendimento por conta de um veículo que encostou em uma motocicleta que estava ali. Chegamos ao local e vimos um desentendimento entre os dois. Me recordo que o réu se encontrava um pouco exaltado, na época não havia etilômetro.” (mídia digital)

O Policial Militar Alex Gardes relatou que não se lembra dos fatos narrados na denúncia.

Consoante se observa dos depoimentos supratranscritos, inexiste prova judicializada que comprove o estado de embriaguez do apelado. Nenhuma outra prova foi colhida em juízo que pudesse atestar a materialidade do delito imputado ao réu.

A confissão extrajudicial só possui relevância quando corroborada por outros elementos probatórios, o que não ocorreu no presente caso.

O art. 155, do Código de Processo Penal estabelece que o Magistrado não poderá fundamentar a condenação com base exclusiva em elementos colhidos na fase policial: “Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Portanto, demonstrada a fragilidade das provas da materialidade do crime imputado ao apelado, o pedido de condenação não merece acolhida.

Com estas considerações, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de justiça – ID 152553658)

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados desta e. Tribunal:

“Subsistindo dúvida razoável acerca da responsabilidade penal atribuída ao agente, impõe-se absolvê-lo do delito de embriaguez ao volante, em observância ao princípio in dúbio pro reo.”

(TJMT, Ap N.U 0002847-36.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 30.6.2020)

“Deve ser mantida a absolvição do apelado da prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto os termos da denúncia não encontram respaldo nas provas produzidas no decorrer da instrução processual, no sentido de que ele estava conduzindo o seu veículo sobre influência de álcool, sobretudo porque a prova oral colhida em juízo não confirmou o propalado estado de embriaguez. (
TJMT, Ap N.U 0000960-27.2017.8.11.0050 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 25.7.2022)

Logo, conserva-se a absolvição do apelado.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023